Tribunal: TJSP
Processo: 2255905-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO SOBRE 20% DO SALÁRIO OU PRÓ-LABORE DO EXECUTADO COMO CEO DE EMPRESA - REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO QUE PODE SER FLEXIBILIZADA CASO A CONSTRIÇÃO DE PARTE DESSA VERBA NÃO PREJUDIQUE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, MORMENTE SE TRATANDO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO SOBRE 20% DO SALÁRIO OU PRÓ-LABORE DO EXECUTADO COMO CEO DE EMPRESA - REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO QUE PODE SER FLEXIBILIZADA CASO A CONSTRIÇÃO DE PARTE DESSA VERBA NÃO PREJUDIQUE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, MORMENTE SE TRATANDO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO